Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734538-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O KELEN CRISTINA LEMOS PEREIRA FERRAZ interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão agravada por violação ao art. 99, §2o, do CPC, ante a ausência de oportunização para complementação probatória; (ii) situação de hipossuficiência financeira em razão do comprometimento integral de sua renda com despesas essenciais; (iii) aplicação indevida de critérios meramente objetivos. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o cancelamento da distribuição do processo de origem e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 0705087-63.2020.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários-mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...). 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (...) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 0702306-60.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Analisando o caso concreto apresentado pela agravante, entendo ausentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado. A agravante aufere rendimento bruto de valor superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e líquido na quantia média superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme reconhecido na própria decisão agravada. Ainda, em documento juntado nos autos originários (ID 243757109), a agravante juntou faturas de cartão de crédito indicando gastos médios mensais superiores a 5.000,00 (cinco mil reais), o que denota poder aquisitivo incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, apesar das alegações da agravante de que possui despesas com financiamento habitacional, curso superior da filha e gastos médicos, vislumbro que a remuneração percebida se encontra muito acima da média nacional e quase três vezes superior ao teto de cinco salários-mínimos adotado por esta egrégia Turma, motivo pelo qual perfaz-se inviável a concessão da benesse. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar previstos no art. 1.019, I, do CPC. A probabilidade do direito resta afastada diante da jurisprudência consolidada desta Corte, e o perigo de dano é mitigado, posto que a ação originária não possui requerimento de tutela de urgência, limitando-se a pleito ressarcitório. Diante desse cenário, tenho por não preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, sendo assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e o requerimento processual de Justiça Gratuita. Fica a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator